Tribunal: TJBA
Processo: 8001801-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001801-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: MARIA ISABEL PASSOS FERREIRA

Advogado(s)
:
LEILIANE DE AMORIM SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA CENSEC E SREI. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de diligências nos sistemas CENSEC e SREI para localização de bens da parte executada, sob o fundamento de inexistência de convênio com o TJBA.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a expedição de ofício judicial para pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), mesmo sem convênio com o tribunal local; e (ii) saber se é possível autorizar judicialmente a pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), ou se essa providência deve ser buscada diretamente pela parte exequente.

III. Razões de decidir
A jurisprudência pátria admite o envio de ofício judicial à CENSEC, mesmo sem convênio local, como medida útil e razoável para efetivação da execução.
A pesquisa no SREI independe de autorização judicial, por ser ferramenta acessível diretamente pelas partes interessadas, motivo pelo qual é correta sua negativa pela decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a expedição de ofício judicial à CENSEC para localização de bens do devedor, ainda que inexistente convênio com o tribunal local. 2. A pesquisa de bens no SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de autorização judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 798.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2032021-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 22.03.2023; TJ-DF, AI 0711641-74.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 05.08.2020; TJ-PR, AI 0063208-68.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 10.03.2023; TJ-SP, AI 2211730-58.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 26.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001801-23.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Agravante,
ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA – ME
, e, como Agravada,
MARIA ISABEL PASSOS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA